Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-49.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselho do Idoso, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), MARIA ALICE DA FONSECA CAMARIM - CPF: 604.256.951-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. LAUDO PERICIAL VICIADO. EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO TÉCNICA. CONTRADIÇÕES INTERNAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROTEÇÃO AO IDOSO HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial e encerrou a instrução processual em ação que visa compelir operadora de plano de saúde a manter cobertura de fisioterapia domiciliar para idosa de 76 anos, portadora de múltiplas comorbidades, após a operadora limitar o tratamento à modalidade ambulatorial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial homologado pelo juízo de origem, mesmo após reconhecida a extrapolação da função pericial, mantém validade técnica suficiente para fundamentar o julgamento do mérito da causa ou se deve ser declarado nulo, com determinação de nova perícia.

III. Razões de decidir

3. A extrapolação da função pericial, com emissão de juízo de valor jurídico em favor de uma das partes, não representa mero vício pontual e isolado, mas compromete a imparcialidade e a credibilidade de todo o trabalho técnico, violando frontalmente o art. 473, §2º do CPC.

4. O laudo pericial apresenta contradições internas significativas, notadamente quanto à síndrome do pânico da paciente, que ora é reconhecida como diagnóstico, ora é negada, além de se basear em teste funcional (SPPB) admitidamente falho pela própria perita.
5. A homologação de laudo pericial viciado e o encerramento prematuro da instrução processual configuram cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de consumidora idosa hipervulnerável, violando o direito à produção de prova técnica idônea e os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6. A interpretação das normas processuais sobre produção de prova deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais de proteção à saúde e à pessoa idosa (CF, arts. 6º, 196 e 230), bem como das disposições do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A extrapolação da função pericial, com emissão de juízo de valor jurídico em favor de uma das partes, contamina a imparcialidade de todo o trabalho técnico, impondo a declaração de nulidade do laudo. 2. Em se tratando de consumidor idoso hipervulnerável, a homologação de laudo pericial viciado e o encerramento prematuro da instrução configuram cerceamento de defesa, violando o direito à produção de prova técnica idônea."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 6º, 196 e 230; CPC, arts. 370, 437, 473, §2º e 480; CDC, art. 6º, VIII; Lei 10.741/03, arts. 3º, 10 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - RecInoCiv: 00080129620204036332, Rel. Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, j. 04/11/2021; Tema 988 dos Recursos Repetitivos do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
MARIA ALICE DA FONSECA CAMARIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1019849-12.2024.8.11.0003 movida em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que homologou o laudo pericial e declarou encerrada a instrução processual.

A agravante, idosa com 76 anos de idade, portadora de múltiplas comorbidades graves (sarcopenia, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia com cinco stents, osteoporose, artrite, artrose, hipotireoidismo de Hashimoto, incontinência urinária, entre outras), ajuizou ação contra a UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico, após a operadora cessar abruptamente a cobertura da fisioterapia domiciliar que realizava há cerca de dois anos, pretendendo limitar o tratamento à modalidade ambulatorial.

Determinada a perícia judicial, foi elaborado laudo pela perita nomeada pelo Juízo (id. 207323519). A agravante apresentou impugnação fundamentada ao laudo, apontando: 1) extrapolação da função pericial, com emissão de juízo de valor jurídico em favor da operadora; 2) contradições internas (especialmente quanto à síndrome do pânico, modalidade de tratamento e testes funcionais falhos); 3) minimização do quadro clínico e aparente parcialidade.

Na decisão agravada (id. 216928889), o magistrado reconheceu a extrapolação da função pericial por violação ao art. 473, §2º, CPC, porém limitou-se a "decotar" a resposta ao quesito nº 13, mantendo todo o restante do laudo como válido, afastou as alegações de contradição e parcialidade, homologou o laudo pericial e declarou encerrada a instrução processual.

Em suas razões recursais (id. 339608860), a agravante sustenta que há erro de julgamento e vício procedimental, pois o magistrado reconheceu um vício grave de parcialidade e extrapolação da função técnica, mas manteve a prova técnica como íntegra e encerrou a instrução. Alega que o laudo contém contradições internas graves, testes funcionais falhos e insuficiência técnica, configurando cerceamento de defesa. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a declaração de nulidade do laudo pericial, a anulação da decisão homologatória e a determinação de realização de nova perícia médica.

Foi deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere ao encerramento da instrução processual (id. 340017393).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 345229367), defendendo a validade técnica do laudo e a preservação da prova, com aplicação da instrumentalidade das formas. Argumenta que a existência de um vício pontual em resposta a um quesito específico não contamina a higidez de todo o trabalho pericial. Sustenta ainda que o serviço de
home care
não constitui obrigação legal ou contratual da operadora de saúde, tratando-se de mera liberalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de manifestação de mérito (id. 352624869), por entender que a ação onde se discute a execução de contratos de saúde suplementar é de índole patrimonial, não envolvendo direito indisponível ou de magnitude social que lhe cabe tutelar.

Parte isenta do recolhimento do preparo (id. 339670889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
MARIA ALICE DA FONSECA CAMARIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1019849-12.2024.8.11.0003 movida em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que homologou o laudo pericial e declarou encerrada a instrução processual.

Inicialmente destaco que
o recurso comporta conhecimento, pois o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e estão presentes as hipóteses da Tese firmada no Tema 988 dos Recursos Repetitivos do STJ. Isto porque, a manutenção da decisão agravada que homologou o laudo pericial viciado pode implicar na prolação de uma sentença ultra petita e passível de anulação. Em suma, antieconômico, na espécie, o adiamento da análise do questionamento objeto deste agravo de instrumento para a fase de julgamento de eventual recurso de apelação, já que evidente o risco de o processo andar para trás caso se mostre necessária a declaração de nulidade dos atos praticados a partir da perícia tida por viciada.

Superada essa etapa, passo à análise do mérito.

A controvérsia central deste recurso reside na validade do laudo pericial homologado pelo juízo de origem, após reconhecer expressamente que houve extrapolação da função pericial, com violação ao art. 473, §2º, do CPC.

O dispositivo legal mencionado estabelece que "
é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia
".

Consta do laudo pericial (id. 345229370):

A presente perícia médica refere-se à ação proposta por Maria Alice da Fonseca Camarim, 75 anos, em desfavor da UNIMED (operadora de plano de saúde), tendo por objeto a autorização/custeio de fisioterapia em regime domiciliar. A parte autora relata que, apesar de apresentar sarcopenia, fraqueza muscular, poliqueixas dolorosas e uso de cadeira de rodas, houve negativa da modalidade domiciliar pela operadora, sob o argumento de que tal atendimento se restringiria a pacientes acamados ou em suporte de oxigênio. Como elementos de prova, constam nos autos a petição inicial com descrição do quadro, laudo médico solicitando fisioterapia domiciliar e cartas de negativa emitidas pela operadora.

Diagnóstico médico atual
:
hipertensão arterial sistêmica (HAS) | angioplastia com 5 stents coronários | hipotireoidismo | artrite | artrose | osteoporose | incontinência urinária | síndrome do pânico | rizartrose (punho direito
).

À luz da análise documental, anamnese e exame físico de 27/06/2025, conclui-se que Maria Alice da Fonseca Camarim apresenta limitações funcionais compatíveis com o envelhecimento e comorbidades relatadas, porém mantém condições físicas para deslocar-se com apoio e realizar fisioterapia em regime ambulatorial, caso seja assegurada a segurança no trajeto e a adesão ao plano terapêutico.

Quanto ao aspecto emocional,
há relato familiar de medo/ansiedade no deslocamento; todavia, não há diagnóstico formal de síndrome do pânico nem tratamento medicamentoso em curso que o corrobore, tampouco elementos objetivos constatados no exame pericial que sustentem tal hipótese
. Recomendase avaliação especializada (psiquiatria/psicologia) e, se confirmada a condição, início do tratamento adequado, como medida complementar para favorecer a adesão ao modelo ambulatorial.

13) A UNIMED Cuiabá agiu dentro dos preceitos éticos e legais na negativa do atendimento pleiteado? Queira o Sr. Perito esclarecer todo e qualquer outro elemento necessário ao deslinde da causa. R: Sim

Conquanto a perita judicial tenha consignado a inexistência de diagnóstico formal quanto à síndrome do pânico, impende ressaltar que tal conclusão não se sustenta quando cotejada com os elementos probatórios constantes dos autos, mormente o laudo médico subscrito pelo profissional que efetivamente acompanha a paciente em caráter continuado.

Com efeito, o documento de id. 339608864, subscrito pelo médico assistente, atesta de forma inequívoca que a Sra. Maria Alice da Fonseca Camarim, de 75 anos de idade, necessita de fisioterapia para fortalecimento muscular e alongamento
em regime domiciliar
, precisamente
em razão da síndrome do pânico e demais comorbidades
que a acometem. Mais relevante ainda, o referido laudo consigna expressamente que a paciente,
embora possua indicação cirúrgica ortopédica,
encontra-se impossibilitada de submeter-se ao procedimento por ausência de condições clínicas e psicológicas, em virtude da agudização do quadro de pânico no período pós-pandemia
.

Nessa senda, afigura-se imperioso reconhecer que o médico assistente, por manter contato direto, frequente e prolongado com a paciente, detém conhecimento privilegiado acerca da evolução do quadro clínico e das limitações impostas pela enfermidade, o que confere ao seu parecer especial relevância probatória. Não se pode olvidar que o acompanhamento longitudinal do paciente pelo médico assistente proporciona visão holística e aprofundada do estado de saúde, ao passo que a perícia judicial, por sua própria natureza, constitui avaliação pontual e circunscrita a determinado momento.

Destarte, a aparente contradição entre o laudo pericial e a documentação médica acostada aos autos resolve-se em favor desta última, porquanto fundada em acompanhamento médico contínuo e corroborada por elementos objetivos que evidenciam a gravidade do quadro psiquiátrico da paciente, notadamente a contraindicação de procedimento cirúrgico necessário em decorrência da agudização do transtorno de pânico.

Além disso, o próprio magistrado reconheceu que a perita, ao responder o quesito nº 13 da parte ré, emitiu juízo de valor de natureza jurídica ao afirmar que a operadora de saúde agiu "
dentro dos preceitos éticos e legais
", ultrapassando os limites do exame técnico-científico e invadindo a esfera de competência exclusiva do juízo.

Contudo, apesar de reconhecer tal vício, o magistrado limitou-se a "decotar" apenas a resposta ao quesito nº 13, mantendo todo o restante do laudo como válido, claro, coeso e conclusivo, homologando-o e declarando encerrada a instrução processual.

Tal postura configura erro de julgamento, pois a extrapolação da função pericial, com emissão de juízo de valor jurídico em favor de uma das partes, não representa mero vício pontual e isolado, mas compromete a imparcialidade e a credibilidade de todo o trabalho pericial.

Quando um perito extrapola sua função técnica e emite opinião jurídica favorecendo uma das partes, como ocorreu no presente caso, há forte indício de parcialidade que contamina toda a análise técnica realizada. Não se trata de mera opinião lateral, mas de uma tomada de posição no mérito jurídico da causa, a favor da operadora, o que rompe a imparcialidade exigida do expert e coloca em dúvida se as conclusões clínicas não foram direcionadas para justificar esse mesmo entendimento jurídico.

Além disso, o laudo pericial apresenta contradições internas significativas que não foram adequadamente enfrentadas na decisão agravada. A perita reconhece que a ausência de fisioterapia pode levar a "
declínio funcional acelerado e perda de autonomia
", admitindo a imprescindibilidade de intervenção fisioterápica, porém conclui que a modalidade ambulatorial seria suficiente, sem explicar por que razão clínica o tratamento domiciliar – que está funcionando e é adequado à fragilidade da paciente – deveria ser interrompido para dar lugar a uma modalidade mais arriscada.

Ademais, a própria perita admite que o teste SPPB (Short Physical Performance Battery), utilizado para avaliar a capacidade funcional da paciente, restou "falho" pela dificuldade da paciente em responder aos comandos. Se o principal teste funcional não foi adequadamente aplicado, não pode servir como fundamento seguro para embasar conclusão tão impactante na vida de uma idosa com múltiplas comorbidades.

A jurisprudência é sólida no sentido de que, quando a perícia é insuficiente, contraditória ou suspeita, o juiz deve, de ofício ou a requerimento da parte, determinar nova perícia (arts. 370, 437, 480 do CPC). No caso, a agravante apontou vícios objetivos (extrapolação da função, contradições, testes falhos) e requereu a nulidade do laudo e a realização de nova perícia com especialista em geriatria/fisiatria, mas o magistrado, mesmo reconhecendo o vício, recusou a nova perícia, homologou o laudo como válido e encerrou a instrução.

Tal postura configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de demonstrar, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade da fisioterapia domiciliar, vincula o julgamento do mérito a prova sabidamente contaminada e afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
LAUDO NEGATIVO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
MÉDICA NOS TERMOS DA LEI Nº 13.876/2019 . 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido, diante do laudo pericial médico constatar a ausência de incapacidade da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, na atualidade. 2.
Laudo pericial não analisou todas as doenças referidas na petição inicial, caracterizando cerceamento de defesa . 3. Anulação da sentença e determinação de nova perícia médica,
nos termos do art. 1º, § 4º da Lei nº 13.876/2019 4 . Recurso da parte autora que se dá provimento. (TRF-3 - RecInoCiv: 00080129620204036332, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 04/11/2021, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/11/2021)

Em se tratando de relação de consumo na área da saúde, com idosa hipervulnerável, soma-se ainda o art. 6º, VIII, do CDC, que garante a facilitação da prova em favor do consumidor, especialmente nas hipóteses de hipossuficiência técnica. Ao homologar laudo duvidoso e encerrar a instrução, o juízo de origem contrariou frontalmente esse comando protetivo.

Não se trata de mera discussão contratual abstrata, mas de tratamento essencial à preservação da mobilidade residual, da autonomia e da dignidade de uma senhora de 76 anos, sujeita a grave deterioração funcional se privada da modalidade de assistência adequada. A Constituição Federal, em seus arts. 6º, 196 e 230, estabelece a saúde como direito social fundamental e a proteção especial à pessoa idosa, garantindo-lhe dignidade, bem-estar e direito à vida com qualidade.

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) reforça o dever de priorização absoluta no atendimento (art. 3º e 71) e a proteção contra tratamentos desumanos ou degradantes (art. 10). A interpretação das normas processuais (produção de prova, avaliação de laudo, deferimento de nova perícia) deve ser feita à luz desses princípios constitucionais e estatutários, sob pena de transformar o processo em instrumento de negação de direitos fundamentais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a decisão que o homologou e encerrou a instrução e determinar ao juízo de origem a reabertura da instrução com eventual realização de nova perícia médica, por especialista em geriatria ou fisiatria, imparcial e desprovido de vínculo com a operadora de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026